Tribunal: STF
Processo: ARE 1021012
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Emendas Parlamentares. Pagamento de auxílio-moradia. Vício de iniciativa não identificado. 4. Modulação de efeitos. Ressarcimento. Necessidade de exame de legislação local e do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.